Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744926-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP E LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0039409-48.1999.8.07.0001) ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, pela qual indeferido o pedido de levantamento das penhoras sobre imóveis. Esta a decisão agravada: “Indefiro de plano o pleito de ID 210754624 para levantamento das penhoras que recaem sobre os imóveis, visto que apesar da confrontação do valor da execução com o valor total dos imóveis avaliados, não há nenhuma garantia para a parte credora de que os imóveis remanescentes lhe serviriam para adimplemento do débito, visto que eles possuem múltiplas anotações de penhoras, conforme se verifica na cópia da certidão da matrícula de um deles (ID 71259735), o que vulnera sobremaneira a potencialidade de cumprimento das obrigações pelos devedores. Intimem-se. Autos em suspensão (ID 206178576).” – ID 210946872 dos autos n. 0039409-48.1999.8.07.0001; grifei. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes (ID 212210421 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A petição de embargos de declaração de ID 212210421 chama atenção porque, na verdade, a contradição reside nela própria. A parte afirma que a decisão embargada é obscura ou contraditória porque, ao afirmar que a penhora dos dois imóveis seria insuficiente em razão do excesso de constrições, vulneraria potencialmente a expectativa do credor em ver seu crédito adimplido. Segundo o embargante, tal circunstância, por estar presente em todos os imóveis, vulneraria de qualquer jeito o direito dos credores. Vê-se portanto que essa argumentação apenas reforça a necessidade de manter todas as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições registradas. Por isso, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se em suspensão (ID 206178576).” – ID 212289929 dos autos n. 0039409-48.1999.8.07.0001. Nas razões recursais, os agravantes narram: “Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual, em seu último cálculo, o exequente/recorrido alegou um suposto débito em execução da ordem R$ 51.357.414,28 (cinquenta e um milhões trezentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) – para 31/05/2023. Consta dos autos, porém, que foram 8 (oito) imóveis penhorados, para satisfação do débito em execução, avaliados nos autos da execução que tramita perante a 20a Vara Cível de Brasília (processo no 0040680-92.1999.8.07.0001), em dezembro de 2018, no valor total de R$ 406.670.000,00 (quatrocentos e seis milhões seiscentos e setenta mil reais) ( ) Em petitório anterior posto no id 210754624, demonstrando os executados que dentre os imóveis penhorados nos autos, apenas dois deles (itens 1 e 2) seriam mais que suficientes à garantia não só desta, mas de todas as execuções movidas pelo BB em face dos ora executados, requereram, então, com fulcro nos termos do art. 831 do CPC, a mantença da penhora apenas em relação a estes dois imóveis, com a conseguinte liberação das demais penhoras.” (ID 65376539, p.p.3/4) Alegam que “todos os imóveis penhorados possuem os mesmos gravames anotados em suas matrículas. Por esta razão foi que se alegou que este motivo (existência de gravames), não poderia ser alegado como esteio para a mantença do excesso de garantia, pois, ainda que a penhora recaia sobre um, dois, ou dez imóveis, uma vez que todos eles gravados com gravames preferenciais, a situação fática será sempre a mesma: o credor da ação estará sempre à mercê da necessidade de observância ao concurso de credores, o que torna, em nossa análise, inócua a tentativa de alienação dos bens” (ID 65376539, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que o douto Juízo adota posicionamento claramente contrário aos termos da lei (art. 831 do CPC), ao indeferir o pedido de liberação do excesso de penhora. ( ) É cristalino, portanto, o dano de difícil reparação, pois o prosseguimento da execução, com mantença da decisão recorrida, que poderá resultar na realização de ato expropriatório desnecessário.” (ID 65376539, p.5). Por fim, requerem: “Diante de todo o exposto e porque devidamente fundamentadas as razões para reforma do r. decisum em liça, os agravantes requerem a Vossas Excelências que: 1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de primeira instância ora vergastada, a fim de que seja liberado o excesso de penhora, em atenção aos termos do art. 831 do CPC, sendo esta limitada ao valor dos bens necessários à garantia do débito em execução nos autos originários.” (ID 65376539, p.p.5/6). Preparo regular (ID 65376543). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial no 0039409- 48.1999.8.07.0001 proposta em 09/03/1999 por BANCO DO BRASIL S.A. em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP E LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, objetivando o pagamento de cédula de crédito comercial no 97/20.206-1 no valor histórico de R$1.802.778,60 (ID 36989036 – origem). Os executados requereram o levantamento das penhoras de 6 (seis) dos 8 (oito) imóveis penhorados nos autos, mantendo penhorados somente os imóveis “Setor Bancário Sul Qd 2 Lote 14 - Edifício Cleto Meirelles” no valor de R$158.000.000,00 e “Setor Bancário Sul Qd 2 Lote 6 - Edifício Lino Martins” no valor de R$115.000.000,00, totalizando R$273.000.000,00 (duzentos e setenta e três milhões de reais), sob a alegação de excesso de penhora (ID 210754624 – origem). Pela decisão agravada, o pedido foi indeferido. Muito bem. Não obstante o valor global dos imóveis penhorados supere o valor total da execução dos autos de origem, ainda não houve êxito em nenhuma das constrições capaz de satisfazer o crédito exequendo, cuja execução foi proposta faz mais de 25 anos, em 1999. Até o presente momento, não é possível saber qual(is) dos imóveis penhorados reverterá crédito suficiente para saldar a dívida, de modo que se justifica a constrição sobre todos eles até que, de fato, haja êxito em alguma das constrições. Não há ainda notícia de efetivação das penhoras deferidas e, caso efetivadas em valor superior à dívida, o magistrado pode liberar o excedente, sem qualquer prejuízo aos devedores. Ademais, como os próprios agravantes noticiaram, existem inúmeras dívidas dos devedores sendo executadas judicialmente, sendo 7 (sete) execuções propostas somente pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o GRUPO OK, além de outras que tramitam neste Tribunal: “1 – Processo no: 0018017-52.1999.8.07.0001 – 2a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 12.514.982,52 – PARA 30/11/2020; 2- Processo no: 0024402-16.1999.8.07.0001 – 7a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 4.124.154,61 – PARA 29/07/2023; 3- Processo no: 0025621-64.1999.8.07.0001 – 8a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 29.362.142,33 – PARA 16/05/2024; 4- Processo no: 0033184-12.1999.8.07.0001 – 14a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 7.881.946,42 – PARA 31/08/2020; 5- Processo no: 0036915-16.1999.8.07.0001 – 17a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$12.712.374,80 – PARA 31/07/2023; 6- Processo no: 0039409-48.1999.8.07.0001 – 19a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR EM EXECUÇÃO: R$ 51.357.414,28 – PARA 31/05/2023; 7- Processo no: 0040680-92.1999.8.07.0001 – 20a VARA CÍVEL DE BSB - VALOR INDICADO PELO BB: R$ 474.704,68 – PARA JUNHO DE 2023.” (ID 210754624 – origem) Assim, considerando a existência de inúmeras dívidas dos executados, muito dificilmente o exequente lograria êxito com a penhora de somente um ou dois imóveis, e esse fato justifica a cautela do juízo em manter a penhora sobre todo esse acervo de bens. É dizer: existe um concurso de credores, e esse fato resulta na conclusão de que o crédito a ser destinado aos autos de origem não é certo, uma vez que existem outras penhoras anteriores à do exequente, ora agravado. Como bem pontuado pelo juízo a quo, faz-se necessário “manter todas as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições registradas” (ID 212289929 – origem). No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. PENHORA DE RECURSOS DO FIES JUNTO AO FNDE. DEPÓSITOS EM CONTA JUDICIAL. VALOR VULTOSO. GARANTIA DO JUÍZO. INCERTEZA. INTERESSE DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora dos valores que o executado receberia em processo diverso. 2. O devedor responde com todos os seus bens - presentes e futuros - para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, devendo a penhora recair em tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito. Tal raciocínio, todavia, não obriga o credor a aguardar a existência de bens futuros, ou de créditos pendentes, para a satisfação da dívida. 3. Compete ao devedor a prova do excesso de penhora, devendo a alegada desproporção dos atos empreendidos para satisfação da dívida ser demonstrada por fatores concretos, bem identificáveis nos autos. Não demonstrando que os bens constritos ultrapassam o valor do débito, sequer que o Juízo da execução se encontra garantido, afasta-se o argumento de excesso. 4. Os princípios da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial devem ser compatibilizados com o fato de que a execução, em sua essência, se realiza no interesse do credor - incumbindo ao magistrado dimensionar a força das circunstâncias no caso concreto para garantir efetividade à execução. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1366691, 07138594120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, caso os agravantes/executados queiram evitar as penhoras dos imóveis, poderão oferecer outros bens ou valores em garantia à execução de modo a evitar os prejuízos que alegam. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora